Tribunal: TJBA
Processo: 0519577-30.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519577-30.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO DOS SANTOS CARIBE FILHO

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. PREJUDICADA. EXCLUSÃO EFETUADA EM DECISÃO ANTERIOR. IMPETRANTE FIGURA COMO CORRESPONSÁVEL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO INTEGRA OS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A exordial do
mandamus
indica como autoridade coatora o Procurador Geral do Estado da Bahia, motivando o encaminhamento dos autos para julgamento em 2º Grau em razão da incompetência (Art. 123, I, b, CEB). Em decisão proferida pelo Relator, foi declarada a ilegitimidade passiva do Procurador Geral do Estado, sendo remetidos os autos para julgamento na vara de origem. Portanto, apenas prevalece como autoridade coatora o Superintendente de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, carecendo de interesse a ilegitimidade arguida pelo Estado.

Cinge-se a controvérsia dos autos à responsabilidade do ora apelado em figurar na CDA como corresponsável pela dívida tributária da empresa.

Para a configuração da legitimidade do sócio a fim de figurar como coobrigado na CDA, à luz do art. 135 do CTN, se faz necessária a presença de alguns requisitos: o exercício de cargo de gerente, diretor ou representante da pessoa jurídica em questão, prática com excesso de poderes, violação da lei, do contrato social e dos estatutos que na condição de gerente, administrador ou representante da pessoa jurídica tenha concorrido para o surgimento ou inadimplemento do débito tributário.

Apresentado o contrato social da empresa, figura como sócio administrador pessoa diversa. O ora apelado figura como sócio de outra empresa que integra o quadro societário da titular do débito tributário, mas não figura na qualidade de gestor.

O voto é pela Manutenção da sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a ilegitimidade do apelado para figurar como responsável tributário pelos débitos de titularidade da empresa devedora dos débitos tributários delimitados no comando sentencial.

Sem condenação em honorários por se tratar de Apelação em sentença proferida no Mandado de Segurança.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0519577-30.2016.8.05.0001
, em que figura como
Apelante, o Estado da Bahia
, e, como
Apelado, Fernando dos Santos Caribé Filho.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça